Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIA RAMOS ALVES APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, IGOR MARQUES PONTES, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Intime-se Marcília Ramos Alves para se manifestar acerca das preliminares de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões de Márcio Rocha Cavalcanti (id 42273205), Igor Marques Pontes (id 42273207) e Sebastião Alves Ribeiro (id 42273208) no prazo de quinze (15) dias conforme previsto no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator